Tribunal: CARF
Processo: 15224.001526/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15224.001526/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
PAULO ROBERTO SOARES VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 25/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 108/111), no qual se apurou Compensação Indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001526/2008-15
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001526/2008-15

de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF referente às fontes pagadoras Office Informática
Ltda e A. F. de Lima Neto.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da
DRJ/BEL (e-fls. 40/44), a qual cancelou a Compensação Indevida de IRRF referente à fonte
pagadora A. F. de Lima Neto.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/06/2010 (e-fls. 48), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/06/2010 (e-fls. 49/50) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Defende que foi equivocado o entendimento da 5a Turma da DRJ/BEL de que os
rendimentos recebidos da Office Informática Ltda. seriam da Sra. Deolinda Dias Nogueira.
- Sustenta que os rendimentos declarados são de seu cônjuge, Carmelinda
Nogueira Vieira, conforme contrato de locação anexado ao Recurso e DIRF constante dos autos.
- Alega que houve apenas um erro material da locatária ao trocar o CPF da
locadora pelo CPF da Sra. Deolinda Dias Nogueira na DIRF apresentada.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.207 (e-fls. 59/61) para que a
Unidade de Origem intimasse a empresa Office Informática Ltda a esclarecer a divergência entre
os elementos de prova juntados aos autos (comprovante de rendimentos, DIRF e contrato de
locação de imóvel) e a informar se os rendimentos indicados em DIRF, com a correspondente
retenção de IRRF, foram pagos a Carmelinda Nogueira Vieira, CPF 138.527.792-00.
Cientificado da Informação Fiscal no 004/2021/EFRVO/ MANAUS/AM, o contribuinte não se
manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 86/87, 129/136).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Compensação Indevida de IRRF
referente à empresa Office Informática Ltda, mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração foi apurada com base nas
informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 26).
Sobre a matéria, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 42/43):
O sujeito passivo impugna o lançamento em razão da inocorrência do seu suposto fato
gerador, sob alegação de que os valores compensados a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, referem-se aos rendimentos produzidos pelos bens em comum, em
nome de seu cônjuge, Carmelinda Nogueira Vieira (CPF 138.527.792-00) e que a
referida compensação encontra-se amparada no que preceitua o § l° do Art. 7°, do
Decreto n° 3.000/99.
[...]
Analisando-se os documentos constantes dos autos, mais especificamente os de fls 10 a
13, constata-se que o contribuinte comprovou que, nos termos da Carta Formal de
Partilha (fls. 11-v e 13), a existência de bens comuns ao casal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001526/2008-15

Quantos aos rendimentos tributáveis levados em consideração pela autoridade
lançadora, incluídos no lançamento, foram informado pelas fontes pagadoras (Office
Informática Ltda e A. F. de Lima Neto), em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte DIRF - respectivamente, em nome de Deolinda Dias Nogueira e Carmelinda Dias
Nogueira (fls.3l a 32), ambas com o código de retenção-3208 - (aluguéis e royalties
pagos a pessoa fisica).
Consultando os sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que na Declaração de
Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de 2004 - DIRPF/05 - (fls. 33/34),
apresentada pelo cônjuge do defendente, Sra. Carmelinda Nogueira Vieira – CPF
138.527.792-00, não foi oferecida à tributação os rendimentos em questão.
Assim noticiado, resta provado que a compensação efetuada “pelo impugnante, em
razão dos rendimentos declarados pela fonte pagadora - A. F. de Lima Neto – e
auferidos por seu cônjuge, está em consonância com o disposto no parágrafo único, do
artigo 6° do Decreto n° 3.000/99, e corroborada na orientação em relação ao assunto,
consubstanciada na publicação sobre Imposto de Renda Pessoa Física (Perguntas e
Respostas):
[...]
Quanto à compensação efetuada em relação aos rendimentos declarados pela fonte
pagadora - Office Informática Ltda, imputados a Sra. Deolinda Dias Nogueira, mantém-
se a glosa efetuada, haja vista que tal situação não se configura no presente caso, a
tributação de rendimentos do cônjuge do impugnante.
Da análise dos autos, verifica-se que a DIRF emitida pela Office Informática Ltda
contendo o IRRF em litígio foi, de fato, elaborada em nome de Deolinda Dias Nogueira, CPF
055.310.042-49, como exposto na decisão recorrida (e-fls. 36).
No entanto, observa-se que o comprovante de rendimentos juntado à defesa,
apesar de também conter o CPF de Deolinda Dias Nogueira, indica o nome de Carmelinda
Nogueira Vieira, esposa do contribuinte, como beneficiária dos rendimentos (e-fls. 08, 10).
Para corroborar a alegação de erro de preenchimento de CPF pela fonte pagadora,
o interessado traz ao Recurso Voluntário um Contrato de Locação de Imóvel firmado entre
Carmelinda Nogueira Vieira, CPF 138.527.792-00, e a Office Informática Ltda para o ano
calendário objeto do lançamento (e-fls. 51/55).
Intimada a esclarecer a divergência entre os elementos de prova anexados ao
presente processo, a fonte pagadora limitou-se a informar que os documentos fiscais referentes a
2004 não mais existiam e que não seria possível demonstrar o pagamento efetuado a Carmelinda
Nogueira Vieira (e-fls. 71, 86/87).
Considerando as evidências existentes nos autos, entendo verossímil a alegação
do contribuinte de que houve erro no preenchimento do CPF pela fonte pagadora.
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 6o, 7o e 87 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, concluo pelo
restabelecimento da compensação de IRRF em exame.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.266 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001526/2008-15

Fl. 143
DF CARF MF
Original